Tribunal: TJSP
Processo: 2178825-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Nulidade de citação – Como (a) a espécie não envolve a hipótese de citação de pessoa física, em que a carta é recebida pelo "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência" do condomínio edilício onde resida o citando, como estabelece o art. 248, § 4o, do CPC/2015, e (b) a prova constante dos autos gera o convencimento de que não foi a parte

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Nulidade de citação – Como (a) a espécie não envolve a hipótese de citação de pessoa física, em que a carta é recebida pelo "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência" do condomínio edilício onde resida o citando, como estabelece o art. 248, § 4o, do CPC/2015, e (b) a prova constante dos autos gera o convencimento de que não foi a parte agravante pessoa física quem assinou o AR da carta de sua citação na ação monitória, com estabelecido nos arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015, nem de que ela teve conhecimento da demanda, apesar de não ter assinado o AR em questão, de rigor, (c) a reforma-se da r. decisão agravada, para reconhecer a nulidade de citação da parte ré agravante na fase de conhecimento.
PROCESSO – Como (a) na espécie, a nulidade de citação, na fase de conhecimento, restou suprida com comparecimento espontâneo da parte integrante do polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença, e (b) não é o caso de reconhecimento da imediata fluência de prazo para a prática do ato de oferecimento de contestação, como prevê o art. 239, § 1o, do CPC, visto que se trata de nulidade de citação reconhecida em situação processual em que superada a possibilidade material de oferecimento de resposta, no fase de conhecimento, (c) a solução é o provimento do recurso, para, mantida, no mais, reformar da r. decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para anular o processo a partir da citação da parte ré, na fase de conhecimento, o que compreende todos os atos processuais posteriores, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais, (c.1) reabrindo-se à parte ré agravante a oportunidade para oferecimento de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 335), sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados (CPC/2015, art. 344), prazo este contado da intimação da parte, na pessoa do respectivo patrono, para cumprimento deste julgado, após baixa dos autos à Vara de origem, e (c.2) tornando insubsistente a constrição efetivada, no cumprimento de sentença anulado, com determinação de expedição da guia de levantamento, em favor da parte agravante, da quantia alcançada pelo bloqueio judicial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embora provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, incabível a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porque, conforme orientação do Eg. STJ, para caso análogo, que se passa a adotar, "a fixação de honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para determinar regular citação do recorrente" (REsp 1717526/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação: 06/11/2018).
Recurso provido.